Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE AFETIVA POST MORTEM. TUTELA ANTECIPADA PARA RESERVA DE QUINHÃO DA PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE INVENTÁRIO PARA RESGUARDAR O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência para determinar a reserva de quinhão da partilha é do juízo do inventário, não do juízo de família onde tramita a ação de reconhecimento da filiação socioafetiva, pois aquele é o único competente para analisar qualquer espécie de bloqueio do patrimônio do espólio, razão pela qual a pleiteada tutela antecipada não pode ser deferida pelo juízo de origem.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.